Tribunal: TJDFT
Processo: 0745713-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÕES SUCESSIVAS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA HOMOLOGAÇÃO. BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA.
I – Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Resolução no 391/2021 do CNJ, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena.
II – A aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM possibilita a concessão da remição pelo estudo.
III – A aprovação sucessiva em exames nacionais que versam sobre as mesmas áreas de conhecimento e correspondem ao mesmo nível escolar impede a concessão duplicada do benefício da remição especial, por se tratar de situação baseada no mesmo fato gerador, configurando bis in idem.
IV – Recurso conhecido e desprovido.